Tribunal: TJMT
Processo: 1020299-97.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020299-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 000.735.941-13 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. FATURA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA UTILIZADA PARA COMPROVAR O DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA EM OUTRA AÇÃO. MESMA UNIDADE CONSUMIDORA. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, para declarar a inexistência do débito objeto da lide e condenar a Recorrente ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Pretensão recursal da concessionária requerida é a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando ao final a parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais e multa pela litigância de má-fé.

3. A Concessionária de Energia apresentou telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (n.º
6/2159258
) em nome da consumidora.

4. É cediço que como qualquer cidadão urbano, a Recorrida é usuária do serviço de energia elétrica. No caso,

a Recorrida apresentou como comprovante de residência fatura emitida pela concessionária Recorrente em nome de terceiro, Sra. Rita Luana Moura Campos.

5. Diante da controvérsia, em diligência junto ao Sistema PJE este Relator verificou que nos autos de n.º
1014458-58.2019.8.11.0001
em trâmite no Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, a Recorrida apresentou uma fatura de energia para comprovar o seu domicílio, indicando a sua residência estabelecida na Rua São Domingos, n. 131-B, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT,
UC 6/2159258-9
, com vencimento em 26/07/2019, data posterior ao débito discutido nos autos.

6. Constata-se a existência de contradição nas assertivas apresentadas pela Recorrida, uma vez que embora nestes autos afirme não possuir relação contratual com a empresa Recorrente, em ação anteriormente ajuizada, utilizou de fatura de energia por ela emitida para comprovar o seu domicílio.

7. Tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos pela Recorrida, o que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou a inexistência do débito no valor de R$238,94 (duzentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) e condenou a Concessionária Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

A Recorrente, nas razões recursais, alega legitimidade da restrição realizada e a ausência de danos morais indenizáveis. Ao final, postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, bem como requer a condenação da Recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais, pedido contraposto e as penas de litigância de má-fé.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 80018494).

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, verifica-se que a consumidora Recorrida, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não contratou serviços com a empresa Recorrente.

No entanto, a empresa Recorrente apresentou telas sistêmicas indicando a existência da UC n.º
6/2159258-9, localizada na
Rua São Domingos, Casa 131 B, Bairro Alvorada, Cuiabá-MT
,
em
nome da consumidora. Via de regra, as simples telas sistêmicas retiradas das telas dos próprios computadores das empresas não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica.

Isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

É cediço que, como qualquer cidadão urbano, a Recorrida é usuária do serviço de energia elétrica, contudo, não acostou nos autos as faturas de energia elétrica do seu endereço residencial (identificado na inicial), mesmo que em nome de terceiro, do mês que se refere a negativação impugnada, consoante determinado pelo Magistrado
a quo
no ID. 80018473.

O fato é que, no presente caso, a Concessionária de Energia trouxe telas sistêmicas indicando que a consumidora é titular da UC 6/2159258-9 e esta, por sua vez, embora tenha sustentado na exordial que é domiciliada na Rua Vila Nova, n° 424, Qda 22, Lote 16, Bairro Centro Político Administrativo, CEP 7855-857, cidade Cuiabá-MT, com UC. n 6/1237683-6, não logrou êxito em ilidir de forma concreta tal afirmação, posto que apenas afirma “
desconhecer qualquer vínculo
com a empresa requerida, INCLUSIVE A UC ALEGADA NA DEFESA
” (sic – ID. 43482049.

Diante da controvérsia, em diligência interna junto ao Sistema PJe, verificou-se que na ação n. 1014458-58.2019.8.11.0001, em trâmite no Primeiro Juizado Especial Cível desta Comarca, a Recorrida apresentou uma fatura de energia elétrica para comprovar o seu domicílio, indicando que a sua residência fica situada na Rua São Domingos, n. 131-B, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT,
UC 6/2159258-9
, com vencimento em 26/07/2019, ou seja, a Recorrida, além de utilizar a fatura da empresa Recorrente, indica o mesmo endereço cadastrado na UC e acosta fatura com data posterior à data do débito questionado neste feito.

Mesmo assim, na peça inicial, a Recorrida afirma que “
não reconhece o débito relativo ao contrato nº 0002159258201904, com a empresa Requerida, no valor de R$238,94 (duzentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) (...)Ante o fato de não ter convencionado nenhuma dívida neste montante com a parte Requerida, nem mesmo autorizado a realização em seu nome, os atos jurídicos que lhe são atribuídos
” (sic - Id. 80018451 –fl. 4).

A despeito dessa negativa da autora, a unidade consumidora, à qual a empresa recorrente alega ser a origem do débito objeto da negativação, é a mesma unidade consumidora contida na fatura utilizada pela autora para comprovar seu endereço no outro processo, acima especificado, cujos endereços coincidem.

A despeito disso, friso que na impugnação apresentada a Recorrida reafirma que não possui relação contratual com a empresa Recorrente, vejamos:
“A parte autora mais uma vez reafirma desconhecer qualquer vínculo com a empresa requerida, inclusive a UC alegada na defesa
”.

Destarte, constata-se a existência de flagrante contradição nas assertivas apresentadas pela Recorrida, uma vez que embora neste feito afirme não possuir relação contratual com a empresa Recorrente, em outra ação anteriormente ajuizada, a parte autora utilizou-se de fatura emitida pela Concessionária de Energia Recorrente emitida para comprovar o seu domicílio, cuja unidade consumidora é a mesma do débito negativado que está sendo discutido neste processo.

Portanto, conclui-se que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da consumidora Recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Assim, não há se falar em declaração de inexistência dos débitos discutidos nos autos e muito menos em reparação por danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da concessionária Recorrente.

Imperioso mencionar, inclusive que, se há alguma irregularidade, esta recai na própria conduta da Recorrida que, na tentativa de se eximir de suas obrigações, tenta induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, ficando caracterizada a litigância de má-fé, prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

A propósito, averbe-se julgado pertinente:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FATURA DE EMPRESA DE TELEFONIA UTILIZADA PARA COMPROVAR O DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA EM OUTRA AÇÃO. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida VALDELAINE CRISTINA DE ALMEIDA postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos uma fatura de empresa utilizada pela própria Autora/Recorrida nos autos n.º 8046690-09.2016.811.0001, para comprovar o seu domicílio.

3. Existência de flagrante contradição nas assertivas apresentadas pela Recorrida, uma vez que embora nestes autos afirme não possuir relação contratual com a empresa Recorrida, noutra ação utilizou de fatura de telefone por ela emitida para comprovar o seu domicílio.

4.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1029153-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

Consigno, por fim, que tramitam no Poder Judiciário vários processos como este, que dificultam a agilização do andamento das demandas daqueles que realmente tiveram tolhido algum direito e que buscam, aqui, solucionar ou amenizar situações em que não foi possível resolver em suas vidas privadas. E se o Poder Judiciário não está dando à sociedade respostas mais céleres, a culpa também é daqueles que ingressam com ações desnecessárias e ludibriosas, situação com a qual esta E. Turma Recursal não pode tolerar.

Diante da improcedência da pretensão inicial, nada obsta que, havendo pedido contraposto, a consumidora seja condenada a pagar o valor considerado devido. No entanto, apenas o valor inscrito e discutido pode ser objeto de contraposto, cabendo à concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por outro lado,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido contraposto formulado pela empresa concessionária, condenando a consumidora ao pagamento da dívida discutida na presente ação no importe de R$238,94 (duzentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do seu vencimento, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da citação.

Condeno a Recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 9% (nove por cento sobre o valor da causa corrigido, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da presente
decisum
(§ 16, do artigo 85, do CPC).

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021